Tribunal: STF
Processo: Rcl 68241
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, que julgou procedente pedido formulado em reclamação constitucional (eDOC 34, ID c5c9352e).



    A inicial foi proposta por TV Ômega Ltda. (Rede TV!), em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001031-67.2020.5.02.0386.



    Alega-se, em síntese, que o acórdão reclamado teria ofendido as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725). 



    Julguei procedente a reclamação para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria.



    No agravo regimental (eDOC 46, ID bcb21dec), a beneficiária do ato reclamado sustenta que a relação entre as partes seria empregatícia, e que entendimento contrário ao fixado pelo Justiça do Trabalho na hipótese dos autos implicaria revolvimento de fatos de provas, vedado em reclamação; além de ausência de aderência estrita entre os precedentes trazidos na inicial e o caso concreto. 



    Por fim, requer o provimento do agravo pra que seja julgado improcedente o pedido formulado na reclamação.



    A parte agravada apresentou contrarrazões (eDOC 51, ID 9d648535)



    Após detida análise dos autos, entendo que a matéria em discussão merece novo encaminhamento, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do eDOC 34, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por TV Ômega Ltda. (Rede TV!), em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001031-67.2020.5.02.0386, assim ementada, no que interessa:



    “(...) O que se verifica diante do conjunto probatório apresentado nos autos é a evidente fraude na contratação dos serviços da reclamante, com "roupagem" contratual diversa sinalizada por eventuais documentos. Faz-se necessário, portanto, analisar o contrato-realidade para se aferir se há ou não o alegado vinculo empregatício, não bastando a declaração da reclamada de que o contrato de prestação de serviços pactuado teve natureza civil.



    Nos termos do art. 3º da CLT, o vínculo de emprego pressupõe a existência concomitante dos elementos: pessoalidade, onerosidade, continuidade e subordinação jurídica.



    E inexistente controvérsia sobre a prestação de serviços - caso dos autos - o ônus de infirmar a existência de vínculo empregatício é da reclamada, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC, sem olvidar o entendimento regrado na Súmula 212 do C. TST: "O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio de continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.



    Com efeito, no caso presente, sendo incontroversa a prestação de serviços pela demandante, competia à ré o ônus de afastar a natureza empregatícia, à luz da legislação e maciça jurisprudência firmadas sobre a matéria. 



    Assentadas tais premissas, entendo que andou bem a r. sentença na análise do conjunto probatório.” (eDOC 27, pp. 2-3ID a9b4f8c1).



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o acórdão reclamado teria ofendido as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (Tema 725).



    A reclamante narra, inicialmente, que foi ajuizada reclamação trabalhista em que a beneficiária postulou o reconhecimento de vínculo empregatício como “jornalista”, no que se refere ao período compreendido entre 01.10.2014 e 21.11.2019, com salário inicial de R$ 7.000,00, bem como as verbas decorrentes. 



    Nesses termos, assevera que “depois de atuar como apresentadora internacional, através de empresa legalmente constituída, conforme objeto dos contratos de prestação de serviços destacado, no período de 01/10/2014 a 21/11/2019, sem qualquer insurgência ou intercorrência, Luciana Cristina Camargo ajuizou Reclamação Trabalhista pleiteando o reconhecimento de vinculo empregatício”. (eDOC 1, p. 4, ID: aab2bd1e)



    Afirma que “todas as peculiaridades da Reclamação Trabalhista e dos contratos celebrado entre as partes estão demonstradas através das principiais peças e documentos acostados ao presente feito. Sobre a demonstração de licitude do contrato de prestação de serviços, a Reclamante se reporta aos termos de sua peça defensiva e documentos juntados na Justiça do Trabalho (Doc. anexos)”. (eDOC 1, p. 9, ID: aab2bd1e)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Não é novidade que o Supremo tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante esta Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a Justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º.1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas tem dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte. 



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho conforme assentado no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento. 



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que têm chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que, em diversas oportunidades, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se caso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação dos contratos, os autos sejam remetidos à Justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual se declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2017, que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo empregatício nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020).



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024; grifo nosso);



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022; grifo nosso);



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024; grifo nosso).



    Ainda sobre a matéria, cito o tema 550 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes’.” (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, repercussão geral - mérito DJe 14.10.2020);



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024; grifo nosso);



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024).



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual se discutia a existência de vínculo empregatício entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça comum e, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, para apuração de eventuais direitos trabalhistas. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso dos autos, o Tribunal reclamado assentou que a contratação via pessoa jurídica configuraria fraude à relação trabalhista, tendo em vista a configuração dos requisitos previstos no art. 3º da CLT. Confira-se: 



    “VÍNCULO DE EMPREGO/ PLR/ VALE REFEIÇÃO/ MULTAS NORMATIVAS/ MULTA DO ART. 477, DA CLT/ MULTAS DIÁRIAS. 



    De início, esclareço que o contrato entre as partes perdurou no período compreendido entre 01/10/2014 à 26/11/2019, pelo que as normas de direito material aplicáveis à hipótese são aqueles vigentes ao tempo do contrato (arts. 5º, XXXVI, da CF, e 6º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). Em outras palavras, fica afastada a incidência às questões sob exame dos termos da Lei 13.467/2017, cuja vigência se deu a partir de 11 de novembro de 2017. 



    Ressalto que alusão a decisão de precedente da 3ª turma, mencionada na peça recursal pela reclamada, não vincula esta relatora, de modo que cada processo revela uma situação diferente com suas peculiaridades. 



    De outra banda, a discussão que se faz na sentença não é a de declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da Lei 11.196/05, bem como não se trata de contratação de pessoa jurídica para realização de atividade-fim da reclamada. 



    O que se verifica diante do conjunto probatório apresentado nos autos é a evidente fraude na contratação dos serviços da reclamante, com ‘roupagem’ contratual diversa sinalizada por eventuais documentos. Faz-se necessário, portanto, analisar o contrato-realidade para se aferir se há ou não o alegado vinculo empregatício, não bastando a declaração da reclamada de que o contrato de prestação de serviços pactuado teve natureza civil. 



    Nos termos do art. 3º da CLT, o vínculo de emprego pressupõe a existência concomitante dos elementos: pessoalidade, onerosidade, continuidade e subordinação jurídica. 



    E inexistente controvérsia sobre a prestação de serviços - caso dos autos - o ônus de infirmar a existência de vínculo empregatício é da reclamada, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC, sem olvidar o entendimento regrado na Súmula 212 do C. TST: ‘O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio de continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado’. 



    Com efeito, no caso presente, sendo incontroversa a prestação de serviços pela demandante, competia à ré o ônus de afastar a natureza empregatícia, à luz da legislação e maciça jurisprudência firmadas sobre a matéria. 



    Assentadas tais premissas, entendo que andou bem a r. sentença na análise do conjunto probatório. 



    A ré opõe fato impeditivo do direito da autora ter firmado com a reclamante, através da pessoa jurídica CHEMY´S PUBLICIDADE PROPAGANDA DE EVENTOS LTDA-ME, tão somente, Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças, nos termos do documento escrito às fls. 628/636. 



    Todavia, em análise probatória revela que a reclamante agia como verdadeira empregada da empresa, cumprindo os requisitos elencados no art. 3º da CLT, conforme demonstrado na sentença: 



    (...) Em sentido convergente, declarou a testemunha Ana Carolina Volpe Vinhão ‘que a reclamante não poderia se fazer substituir’ (fl. 959). Indubitavelmente, o interesse da demandada era na pessoa física da reclamante, e não na pessoa jurídica da qual ela era sócia (...). 



    (...) Da mesma forma, a não-eventualidade foi comprovada pela prova oral . As testemunhas relataram o labor habitual, diário: Depoimento da testemunha Tais da Silva Oliveira: ‘que a reclamante realizava a apresentação da previsão do tempo diariamente, e por isso comparecia diariamente na reclamada; (...) que a apresentação da previsão do tempo pela reclamante era de segunda a sexta; que aos sábados havia revezamento, do qual a reclamante participava’ (fl. 958). 



    Depoimento da testemunha Ana Carolina Volpe Vinhão: ‘que a reclamante trabalhava de segunda a sexta (...); que ela trabalhava em um sábado por mês, em regime de plantão; (...) que a reclamante enviava matérias todos os dias para o Brasil’ (fl. 959). 



    Quanto à onerosidade, incontroversamente, a reclamante recebia valor fixo pelos serviços prestados, uma única vez no mês, por meio de nota fiscal emitida pela pessoa jurídica por ela constituída.(...). 



    (...) Ressalte-se que a retribuição fixa e em função do tempo não é característica de contrato autônomo, mas sim de emprego. (...). 



    (...) E-mails revelam que a reclamada elaborava cronograma, designando os dias em que a reclamante cobriria férias de outros jornalistas (ID 0c273ab - Pág. 2, fl. 91 e ss), assim como o revezamento dos sábados (depoimento da testemunha Tais: ‘que aos sábados havia revezamento, do qual a reclamante participava’ - fl. 958; depoimento da testemunha Ana Carolina: ‘que ela trabalhava em um sábado por mês, em regime de plantão’ - fl. 959). 



    Apesar de na defesa constar que a reclamante era ‘quem elaborava sua pauta de trabalho (...) é quem estruturava sua pauta - com liberdade intelectual (...) fazia seu horário e trabalho de maneira livre, sugeria pautas internacionais’ (fls. 582 e 608), indicando que o fluxo produtivo partia da autora para a RedeTV!, do depoimento da preposta, conclui-se por ocorrência também de dinâmica oposta, em que a reclamada solicitava trabalhos específicos: ‘que a reclamante poderia recusar matérias que lhe fossem atribuídas; (...) que a reclamante já negou fazer matérias que lhe foram pedidas’ (fl. 955). - grifos nossos.’ 



    Logo, não há como afastar o vínculo declarado pela r. sentença, eis que em plena convergência ao contrato-realidade. 



    A ré não logrou demonstrar possuir 80 empregados, razão pela qual impõe-se a condenação em PLR, nos exatos moldes exarados, com fulcro nas cláusulas 14ª/15ª das CCT's. 



    Decorrente do reconhecimento do vínculo, devidas as multas normativas elencadas na sentença a fl. 1065 e o vale refeição à fl. 1057. 



    Quanto a multa do art. 477, da CLT, correta a sentença, aplicada a Súmula nº 462, do E. TST, tendo em vista o reconhecimento do vínculo e o fato de que não foi o trabalhador que causou o atraso no pagamento. 



    Por fim, a aplicação da multa diária tem como objetivo principal o rápido cumprimento da obrigação e, além disso, o valor instituído pelo Juízo "a quo" (R$ 500,00/dia) mostrase razoável e condizente com o porte financeiro da reclamada, pelo que reputo acertada a imposição de multa diária, nos moldes do art. 461, § 5º, do CPC, atentando-se, ainda, para o fato de que a finalidade das astreintes não é obrigar o devedor a pagar o valor da multa, mas fazer com que cumpra a obrigação em que foi condenado. 



    Nada a reformar, portanto.” (eDOC 27, p. 2-4, ID: a9b4f8c1) 



    Daí o ajuizamento da presente reclamação pela TV Ômega (Rede TV!), na qual alega-se, em síntese a inexistência de vínculo de emprego.



    Entretanto, entendo que antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato civil de prestação de serviços firmado entre as partes (eDOC 10, ID 042b57cc), que, conforme amplamente demonstrado acima, compete à Justiça Comum. 



    Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça Comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, a quem compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 34 e julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Prejudicado o agravo regimental.



     



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente